Tribunal: TJSP
Processo: 1011850-59.2016.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AIIM – Análise de cada uma das infrações identificadas pelo Fisco: a) deixou de recolher o ICMS em razão de apuração de diferenças nas saídas de mercadorias (procedimento de recepção, pesagem, separação de sucatas e emissão de nota fiscal de entrada); b) deixou de recolher o ICMS relativo a saídas interestaduais de sucatas entre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AIIM – Análise de cada uma das infrações identificadas pelo Fisco: a) deixou de recolher o ICMS em razão de apuração de diferenças nas saídas de mercadorias (procedimento de recepção, pesagem, separação de sucatas e emissão de nota fiscal de entrada); b) deixou de recolher o ICMS relativo a saídas interestaduais de sucatas entre filiais da mesma empresa; c) creditamento de ICMS nas entradas de mercadorias de contribuintes optantes pelo Simples Nacional; d) ausência de escrituração e recolhimento do ICMS referente às sucatas recebidas sem documentação fiscal (reclassificação interna das mercadorias recebidas); e) elaboração e entrega de Guias de Informação e Apuração de ICMS (GIA) constando a atividade industrial, em desacordo com o CADESP.

MULTA PUNITIVA – Cálculo que não pode exceder cem por cento (100%) do valor do tributo, a fim de não se identificar a prática de efeito confiscatório – Legislador que pode sancionar com mais rigor as condutas que pretende desestimular – Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – O valor do tributo deve ser utilizado como limitador da norma sancionatória, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Alteração do método de cálculo – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Reforma da sentença apenas quanto à redução da multa punitiva e à verba honorária – Reexame necessário e recursos de apelação providos em parte.